Tribunal: TJSP
Processo: 2218941-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Indeferimento. Pretensão de que as acionistas menores sejam representadas pela genitora em todas as deliberações societárias. Administração e usufruto dos bens que decorrem do exercício do poder familiar. Inteligência do artigo 1.689 do Código Civil. Nomeação de co-gestor, com poderes de fiscalização. Hipótese excepcional configurada, em razão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Indeferimento. Pretensão de que as acionistas menores sejam representadas pela genitora em todas as deliberações societárias. Administração e usufruto dos bens que decorrem do exercício do poder familiar. Inteligência do artigo 1.689 do Código Civil. Nomeação de co-gestor, com poderes de fiscalização. Hipótese excepcional configurada, em razão do claro conflito de interesses entre os litigantes, que enfrentam divórcio litigioso. Pleito de bloqueio dos bens da sociedade. Impossibilidade. Constrição que inviabilizaria o próprio exercício da atividade. Ausência de demonstração de atos de má gestão. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000956245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2218941-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes CECILIA GARCIA LAVÔR, LAURA LAVOR
FERREIRA DA SILVA, LUANA LAVOR FERREIRA DA SILVA e JULIA LAVOR
FERREIRA DA SILVA, são agravados KLEBER FERREIRA DA SILVA e
GLAUCOCYSTIS CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos, deram provimento
parcial ao recurso. O 2a juiz declara voto divergente., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), FORTES BARBOSA E TAVARES DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2218941-82.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
MAGISTRADA: RENATA MOTA MACIEL
AGRAVANTES: CECILIA GARCIA LAVOR FERREIRA DA SILVA; LAURA LAVOR
FERREIRA DA SILVA; LUANA LAVOR FERREIRA DA SILVA; JULIA LAVOR FERREIRA
DA SILVA
AGRAVADOS: KLEBER FERREIRA DA SILVA; GLAUCOCYSTIS CONSTRUÇÕES,
INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A
Voto n.o 10874
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE. Indeferimento. Pretensão de que as
acionistas
menores
sejam
representadas
pela
genitora em todas as deliberações societárias.
Administração e usufruto dos bens que decorrem do
exercício do poder familiar. Inteligência do artigo
1.689 do Código Civil. Nomeação de co-gestor,
com poderes de fiscalização. Hipótese excepcional
configurada, em razão do claro conflito de
interesses entre os litigantes, que enfrentam divórcio
litigioso. Pleito de bloqueio dos bens da sociedade.
Impossibilidade. Constrição que inviabilizaria o
próprio
exercício
da
atividade.
Ausência
de
demonstração de atos de má gestão. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão copiada às fls. 22/26 que, nos autos da TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE ajuizada por CECÍLIA GARCIA LAVOR E OUTRAS em face de
KLEBER FERREIRA DA SILVA, INDEFERIU a tutela de urgência postulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformadas,
recorrem
as
autoras,
pretendendo a reforma do decisum, consoante razões de fls. 01/14.
Alegam, em breve síntese, que o agravado
Kleber, na qualidade de administrador da sociedade requerida e, portanto,
gestor dos bens de titularidade das filhas menores, colocou à venda o imóvel
que serve de lar à genitora e às filhas, bem como destituiu a agravante Cecília
do cargo de diretora da companhia.
Mencionam
que
o
conjunto
probatório
acostado aos autos não deixa dúvida do intuito de Kleber em prejudicar as
recorrentes, notadamente Cecília, retirando-lhe o direito de usufruir do
patrimônio das filhas comuns.
Ponderam
que,
sem
qualquer
aviso,
o
recorrido convocou Assembleia Geral Extraordinária, aprovando sua reeleição
para o cargo de Diretor Presidente, bem como nomeando no lugar de Cecília,
para o cargo de Diretor sem designação, Adriano Tadeu Deguirmendjian
Rosa.
Reiteram que, após o fim do matrimônio, o
agravado vem administrando a Glaucocystis de forma temerária, em
manifesto prejuízo às acionistas menores, de acordo com seus interesses
pessoais, desviando, assim, a finalidade da empresa, sem prestar contas de
sua gestão sobre o vasto patrimônio.
Asseveram que, com a vinda das declarações
de imposto de renda de Kleber, nos autos da ação de divórcio, constatou-se
que o agravado sumiu com mais de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) de
ativos financeiros em nome das menores.
Destacam a necessidade de manutenção de
Cecília como representante das menores para as deliberações societárias,
bem como a de nomeação de um administrador judicial, terceiro imparcial,
com poderes de fiscalização, a fim de evitar prejuízos ainda maiores.
Defendem que o fato de o agravado ser titular
de participação societária em diversas companhias de grande porte não
pode servir como fundamento para o indeferimento do pleito de arrolamento
e bloqueio de bens da empresa requerida, precipuamente em razão da
comprovação de reprovável conduta na administração da companhia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
esses
e
pelos
demais
fundamentos
presentes em suas razões recursais, pugnam pelo provimento do presente
recurso, precedido da concessão de tutela de urgência para que: (i) as sócias
menores continuem sendo representadas por sua genitora, Cecília, em todas
as deliberações societárias, diante do evidente conflito de interesses existente;
(ii) seja nomeado um administrador co-gestor na sociedade requerida, com
poderes de fiscalização; (iii) e, por fim, sejam arrolados e bloqueados todos os
bens existentes em nome da Glaucocystis.
O recurso é tempestivo. A parte recorrente
comprovou o recolhimento do valor do preparo recursal, consoante evidencia
os documentos de fls. 485/487.
Contraminuta às fls. 496/509.
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou
parecer pelo desprovimento do recurso (fls. 514/516).
Houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça (fls. 490).
Facultativa a requisição de informações e
estando clara a questão posta em julgamento, passo à análise da
controvérsia recursal.
É o relatório do necessário.
1.
Prescreve o caput do artigo 300 do
Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.”.
Como se trata de tutela provisória de urgência,
a tutela cautelar, assim como a tutela antecipada, exige sejam demonstrados
os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora.
No contexto da tutela cautelar, “qualquer
espécie de providência cautelar é admitida para conservação do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ameaçado de dano irreparável ou de difícil reparação”1.
Dito de outro modo, a instrumentalidade da
tutela cautelar não se relaciona com a obtenção do bem da vida, mas à
possibilidade de obtenção de tal bem.
2.
Em cognição sumária, própria deste
momento processual, considero que estão presentes os requisitos necessários à
concessão parcial da tutela provisória pleiteada pelas agravantes, em
especial, a probabilidade do direito da recorrente Cecília, conforme se verá
adiante.
3.
No caso concreto, KLEBER FERREIRA
DA SILVA e CECILIA GARCIA LAVOR, em meados de 2002, contraíram
matrimônio, sob o regime de comunhão parcial de bens (fls. 115/117 dos autos
principais), sendo que da união adveio o nascimento de três filhas: Julia Lavor
Ferreira da Silva, Luana Lavor Ferreira da Silva e Laura Lavor Ferreira da Silva.
O
ex-casal
constituiu
a
sociedade
denominada Glaucocystis Construções, Incorporações e Participações S/A
para abarcar o patrimônio da família, de maneira que, para referida holding
familiar, foram transferidos todos os bens imóveis do ex-casal.
Em meados de 2015, os litigantes, únicos
acionistas da aludida sociedade, transferiram suas respectivas participações
às três filhas menores, que atualmente titulam 100% do capital social, ocasião
em que as menores passaram a ser acionistas, sem direito a voto, todas
representadas pelos seus pais, conforme ata da AGE juntada às fs. 134/137.
Na mesma oportunidade, foi aprovada a
reeleição de Kleber para ocupar o cargo de Diretor Presidente, administrando
de forma isolada a companhia, bem como a reeleição de Cecília para
ocupar o cargo de Diretora sem designação específica (item v fls. 136).
Conforme bem observado pela D. Magistrada
a quo, “trata-se de sociedade anônima de capital fechado, com a peculiar
circunstância de que nenhuma das atuais acionistas teria direito a voto,
embora, por força da ata de AGE juntada às fls. 134/137, sejam 'representadas
por seus pais' na referida Companhia. Seus pais, por sua vez, figurariam como
Diretores da Companhia, em mandatos, ao que parece, reiteradamente
1 LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART, DANIEL MITIDIERO, Código de
Processo Civil Comentado, RT, 3a ed., p. 401.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
renovados por meio de reeleições sucessivas”.
Entretanto, segundo consta da inicial, após a
separação de Kleber e Cecília, o agravado se recusa a realizar a partilha,
bem como a regularizar a administração e usufruto dos bens da prole.
Ademais, narram as recorrentes que Kleber está adotando diversas condutas
prejudiciais aos interesses da sociedade, em manifesto prejuízo aos
bens/direitos da companhia e, por conseguinte, das filhas comuns.
Nesse cenário, as agravantes postularam
tutela de urgência (i) para que as sócias menores continuem sendo
representadas por sua genitora, em todas as deliberações societárias, (ii) para
que seja nomeado um administrador co-gestor na sociedade requerida, com
poderes de fiscalização, e, por fim, (iii) para que sejam bloqueados todos os
bens existente em nome da empresa Glaucocystis Construções,
Incorporações e Participações S/A.
A D. Magistrada a quo indeferiu o pleito
formulada pelas autoras, remanescendo o inconformismo das mesmas, tal
como lançado.
Pois bem.
4.
Com efeito, cumpre aos genitores,
dentro da esfera patrimonial, administrarem e usufruírem dos bens de seus
filhos menores, no exercício do poder familiar, conforme previsto no artigo
1.689 do Código Civil, in verbis:
Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder
familiar:
I - são usufrutuários dos bens dos filhos;
II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua
autoridade.
Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e
Maria Celina Bodin de Moraes ensinam que:
“Nos termos do CC competem aos pais, em igualdade de
condições, o usufruto (art. 1.689, inciso I) e a administração
(art. 1.689, inciso II) dos bens dos filhos menores e incapazes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob a sua autoridade parental, salvo exceções expressas em
lei. Esta concessão justifica-se na medida em que o
ordenamento jurídico imputa aos pais, no exercício do poder
familiar, ao mesmo tempo, diversos deveres que são
estruturados e funcionalizados em prol do melhor interesse dos
filhos.”2
No mesmo sentido, lição de Regina Beatriz
Tavares da Silva:
“O poder familiar dos pais em relação aos filhos reflete-se na
esfera pessoal e patrimonial. Nesta, confere-se aos genitores,
em conjunto, o usufruto e a administração dos bens dos filhos
menores que se achem sob sua autoridade.
O usufruto dos bens dos filhos menores pelos genitores é uma
decorrência lógica do poder familiar. Sendo os filhos
absolutamente incapazes (art. 3o), ou relativamente incapazes
(art. 4o) para o exercício dos atos da vida civil, cabe aos pais
representá-los e assisti-los, respectivamente. Em regra, o
usufrutuário é, também, o administrador dos bens. 'O poder de
administrar compreende os atos idôneos à conservação e ao
incremento do patrimônio do filho... Exerce-se sobre todos os
bens, salvo naturalmente os excluídos expressamente pela
vontade de quem os doou ou legou ao filho' (cf Orlando
Gomes, Direito de Família, 4.ed, Rio de Janeiro, Forense, 1981,
p.413).
É fora de dúvida que os rendimentos dos bens dos filhos
menores podem ser usufruídos pelos genitores do poder
familiar, via de regra, sem prestação de contas.”3
5.
Assim
sendo,
respeitado
o
entendimento exarado pela D. Magistrada a quo, a despeito da não
comprovação dos atos de má gestão, o direito de Cecília, como visto à
exaustão, é corolário do exercício do poder familiar de representação de suas
filhas.
Os elementos probatórios acostados aos autos
indicam que o recorrido está impedindo sua ex-esposa de administrar e utilizar
2 Código Civil interpretado conforme a Constituição da República
vol IV, Rio de Janeiro:
Renovar, 2014, p. 348.
3 Código Civil comentado/coordenadora Regina Beatriz Tavares da Silva, 8a ed., São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 2.217/2.218.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os frutos gerados pelos bens da sociedade, deliberando isoladamente sobre
todas as questões afetas à companhia.
A título de exemplo, cita-se que Kleber, em
assembleia realizada em 02 de abril de 2019, dispensou a convocação,
conforme faculta o §4o do artigo 124 da Lei n.o 6.404/76, aprovando sua
reeleição para o cargo de Diretor Presidente, bem como destituindo Cecília
do cargo que anteriormente exercia, nomeando, para tanto, Adriano Tadeu
Deguirmendjian Rosa, conforme ata acostada às fls. 207/208 dos autos
principais.
Neste ponto, importante destacar que esta
questão sequer fora objeto de pedido de tutela de urgência, de maneira que,
após a prolação da decisão recorrida, as agravantes aditaram a petição
inicial, requerendo a nulidade das referidas deliberações sociais, o que foi
apreciado às fls. 483/484.
Portanto, dada a administração isolada do
agravado, não se olvida que a recorrente Cecília está sendo tolhida do seu
direito de administrar e usufruir dos bens das menores, conforme lhe confere o
artigo 1.689 do Código Civil.
Assim, como compete aos genitores, em
conjunto, a representação das acionistas menores nas deliberações sociais da
companhia, de rigor o provimento do recurso, neste particular.
6.
De mais a mais, é sabido que o
princípio norteador das ações que versem sobre administração de sociedades
deve ser o da intervenção mínima, de modo que, apenas em situações
excepcionais, nas quais os mecanismos de deliberações internas não sejam
capazes de solucionar a controvérsia, é que cumpre ao Poder Judiciário
intervir.
Na
espécie,
a
insistente
alegação
de
malversação dos recursos da empresa e o intenso conflito de interesses entre
os litigantes, que enfrentam uma acirrada disputa perante a vara de família,
em razão do divórcio do casal, recomendam a intervenção do Poder
Judiciário para nomeação de terceiro imparcial, com poderes de
fiscalização, para resguardar os direitos das menores e manter a continuidade
da atividade societária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
diapasão,
também
nesta
particularidade, mostra-se necessário o acolhimento da pretensão formulada
pelas agravantes, para que seja nomeado um administrador co-gestor na
Glaucocystis Construções, Incorporações e Participações S/A, a ser custeado
pela própria empresa.
7.
Por fim, as recorrentes pleiteiam o
arrolamento e bloqueio dos bens da sociedade, ao argumento de que o
agravado está utilizando os recursos de forma temerária e em benefício
próprio.
Entretanto, os prints acostados aos autos (fls.
220/225), com fotos de viagens do recorrido, não servem, por si só, para os fins
pretendidos.
Vale lembrar que o agravado é titular de
participação societária em diversas companhias de grande porte, conforme
relacionado a fl. 27, sendo empresário de renome, que recebe mensalmente
vultosas quantias.
Ademais, o bloqueio dos bens da sociedade
inviabilizaria a própria gestão da empresa, cujo objeto social consiste na
construção de imóveis, serviços de administração, incorporação nos
empreendimentos imobiliários e a gestão de participações societárias em
outras companhias, conforme Estatuto Social de fls. 124/129.
Dessa maneira, não há como afirmar, com
segurança, que o recorrido está dilapidando o patrimônio da sociedade ré,
tampouco utilizando os recursos da companhia para satisfazer seus interesses
pessoais, com o único intuito de prejudicar as recorrentes.
8.
Acrescente-se, por derradeiro, que,
embora as agravantes não tenham logrado êxito em demonstrar que o
recorrido tenha praticado atos de má gestão, nunca é demais lembrar que o
poder de administração não é absoluto.
Isso porque, preceitua o artigo 1.691 do
Código Civil que “não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real, os
imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem
os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente
interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Milton Paulo de Carvalho Filho explica:
“A lei impõe algumas limitações ao poder de administração
dos pais em relação ao patrimônio dos filhos menores. Os pais
não poderão alienar, gravar de ônus real os bens imóveis dos
menores não emancipados, nem contrair obrigações que
ultrapassem os limites do poder de administração que detêm.
O que o legislador buscou foi a proteção do patrimônio dos
filhos em razão de uma eventual má administração dos pais,
que implicasse a redução do patrimônio dos menores. As
restrições relativas à alienação e ao gravame de ônus reais
dizem respeito somente aos bens imóveis dos filhos.
A lei põe a salvo a possibilidade de que seja solicitada
autorização judicial para que os atos de alienação relativos
aos bens dos menores possam ser realizados. A autorização do
juiz será concedida quando a necessidade (por exemplo,
vende-se para os filhos subsistirem, para comprarem alimentos,
para o atendimento de despesas médicas e hospitalares) e o
interesse da família (por exemplo, adquirir outro bem ou investir
o dinheiro em negócio mais seguro e rendoso) recomendarem
a prática de tais atos, sendo que quaisquer das situações
deverão ser comprovados em juízo. Como o ato efetuado sem
a observância dessa formalidade pode ser anulado, a
autorização judicial prévia também tem por finalidade conferir
segurança ao terceiro que participa dessa alienação.”4
9.
Em suma, o recurso comporta parcial
provimento a fim de determinar que as sócias menores continuem sendo
representadas por sua genitora Cecília, em todas as deliberações societárias,
em conjunto com o genitor Kleber, bem como para que seja nomeado um co-
gestor, com poderes de fiscalização, tal como postulada pelas requerentes.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
4 Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência, coordenador Cezar Peluso, 9a edição,
Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1817.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218941-82.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Cecilia Garcia Lavôr, Laura Lavor Ferreira da Silva, Luana
Lavor Ferreira da Silva e Julia Lavor Ferreira da Silva
Agravados: Kleber Ferreira da Silva e Glaucocystis Construções,
Incorporações e Participações S.A.
Voto 16.759
Declaração de Voto Divergente
Foi
formulado
um
pedido
de
tutela
cautelar antecedente, na forma do artigo 305 do
CPC de 2015, sem plena definição da causa de
pedir e dos pedidos, buscando, aqui, a parte
recorrente
um
provimento
jurisdicional
com
conteúdo parcialmente satisfativo (apesar das
alternativas propostas), apto a recompor, de
maneira
forçada,
a
gestão
da
GLAUCOCYSTIS
CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.,
superadas as atribuições estatutárias conferidas
aos órgãos internos da pessoa jurídica, o que não
é próprio e adequado.
Em que pese a titularidade das ações ter
sido conferida a três menores, há um conflito
familiar profundo, com litigiosidade intensa e
que não é novo, mesmo porque a destituição da
agravante Cecília Garcia Lavor do cargo de
diretora ocorreu em 2 de abril de 2019, cerca de
um ano e meio atrás, sendo fornecida uma versão
unilateral dos fatos, que não pode, de maneira
alguma, ser adotada imediatamente.
Mesmo que se tenha em conta o disposto no
o artigo 1.689 do Código Civil de 2002, uma
intervenção judicial na gestão da companhia potencializa efeitos incontroláveis e inesperados, exigindo, sem dúvida, elementos muito mais esclarecedores do que aqueles
disponibilizados, com plena definição de uma
pretensão e exercício do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinala-se, também, que o arrolamento de
bens é totalmente descabido, pois o pleito
contraria o princípio da entidade, não se propondo dúvida acerca da composição do
patrimônio da pessoa jurídica, que é submetida a
uma
escrituração
formal,
na
forma
da
Lei
6.404/1976, enquanto o bloqueio do patrimônio
implicaria, tal como formulado, num perigo de
perecimento da própria atividade empresarial exercida, não se coadunando com a óbvia
necessidade de agilidade nas operações atinentes
à construção de edificações ou incorporações
imobiliárias.
Não é cabível, ao meu ver, o deferimento
dos
pleitos,
mostrando-se
correta
a
decisão
proferida em primeira instância, não havendo
caracterização de urgência e da probabilidade de
efetiva deferimento de um pleito final (cujo
conteúdo, como acima ressaltado, não é sabido).
Assim, pelo meu voto, ressalvado meu
respeito pelo posicionamento em sentido diverso,
nos termos acima, nego provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO AZUMA NISHI
1351C019
12
13
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
135C0855
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2218941-82.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.